Tribunal: TJDFT
Processo: 0700732-60.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700732-60.2026.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MARCUS VINICIUS SOUSA DUARTE, MARCIO NOGUEIRA LEMOS PACIENTE: MARCIO NOGUEIRA LEMOS, DANILLO PEREIRA FERREIRA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de DANILLO PEREIRA FERREIRA contra ato supostamente ilegal praticado pelo Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri da Comarca de Brazlândia – DF, que, por meio de decisão nos autos do processo no 0700152-58.2025.8.07.0002, manteve a prisão cautelar do paciente sob o fundamento da necessidade da custódia preventiva, alegando garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, não obstante o lapso temporal decorrido e a ausência de fatos contemporâneos que justificassem a medida extrema. Inicialmente, sustenta o Impetrante que a prisão preventiva, por sua natureza, deve ser excepcional e limitada no tempo, sob pena de se converter em antecipação indevida de pena, vedada pelo ordenamento jurídico. Argumenta que o paciente se encontra segregado há mais de 300 dias sem conclusão da instrução criminal, em flagrante violação aos princípios da razoável duração do processo e da presunção de inocência. Ademais, defende a ilegalidade da prisão em razão da ausência de contemporaneidade entre os fatos e a decretação da medida cautelar, visto que os fatos imputados remontam aos anos de 2023 e 2024, enquanto a prisão foi decretada apenas em 2025, esvaziando o requisito da urgência que legitima a prisão preventiva. Outrossim, alega inexistência do periculum libertatis, ressaltando que o paciente possui residência fixa, bons antecedentes e não há qualquer indicativo de risco à aplicação da lei penal ou à ordem pública. Sustenta que a prisão deve ser medida de ultima ratio, sendo cabível a substituição por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP, como comparecimento periódico em juízo e monitoração eletrônica. Por fim, afirma que não há prejuízo à vítima com a revogação da prisão preventiva, pois já foram decretadas medidas assecuratórias, como arresto e sequestro de bens, garantindo eventual reparação de danos. Ressalta que a manutenção da prisão se mostra desnecessária e desproporcional diante das circunstâncias do caso concreto. Ao final, requer a concessão da medida liminar para determinar a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente, ainda que com imposição de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pleiteia o conhecimento e provimento do Habeas Corpus para revogar definitivamente a prisão preventiva, confirmando-se a liminar, ou, subsidiariamente, substituí-la por medidas cautelares adequadas, nos termos do art. 319 do CPP. É o relatório. DECIDO. Cuida-se de pedido liminar aviado no bojo de Habeas Corpus que objetiva tutelar direito de ir e vir da paciente, em face de suposta ilegalidade praticada pelo Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri da Comarca de Brazlândia – DF que manteve a prisão cautelar do paciente sob o fundamento da necessidade da custódia preventiva, alegando garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, não obstante o lapso temporal decorrido e a ausência de fatos contemporâneos que justificassem a medida extrema. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do Habeas Corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Conquanto não haja previsão legal de liminar em Habeas Corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em Habeas Corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Demais disso, ressalto, a via do Habeas Corpus não é idônea à discussão de questões que exijam maior incursão nos autos, mormente pela necessidade de instrução probatória, eis que o constrangimento ilegal ao direito de locomoção deve, de plano, restar demonstrado, a partir dos elementos coligidos ao caderno processual. (Acórdão 2029011, 0728205-55.2025.8.07.0000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 15/08/2025.) No caso concreto, ao menos em um juízo de cognição restrito e próprio das medidas liminares, não vislumbro, de plano, qualquer ilegalidade manifesta na manutenção de restrição à liberdade da paciente, considerando que a decretação da prisão preventiva está devidamente fundamentada à luz do caso concreto, como preconizam os artigos 310 a 313 da norma adjetiva. Com efeito, o caso dos autos diz respeito a operação policial de grande porte com o objetivo de combater a prática de crimes de estelionato, associação criminosa e outros delitos correlatos, perpetrados por meio de fraudes em reservas de hospedagens em Pirinópolis/GO, utilizando-se de perfis falso em redes sociais para enganar as vítimas. Ao que importa ao presente writ, cito excertos da decisão pela qual manteve a prisão preventiva da ora paciente, verbis: “Em audiência de instrução e julgamento realizada no dia 11/12/2025, a defesa de Lucas Otávio requereu a revogação da prisão preventiva com fundamento no excesso de prazo. Em que pese pender mandado de prisão não cumprido em face de Lucas, alega que os demais acusados se encontram presos desde o início das investigações, que todos os elementos de prova estão produzidos na perícia, que o fracionamento da audiência ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do acusado. Apontou que o acusado Lucas possui bons antecedentes, residência fixa, não possui ocorrências em seu nome, exerce atividade lícita. Argumentou a ausência dos pressupostos previstos no art. 312 e 313 do CPP e requereu a revogação de prisão preventiva do acusado. Alternativamente, requereu a aplicação de cautelares diversas da prisão. As defesas dos demais réus - IURY GOMES FERREIRA, DANILLO PEREIRA FERREIRA, JUAN CARLOS SOUSA GUIMARAES, EVELYN CELESTE VIANA DOS SANTOS e KAENIS GOMES FERREIRA - aderiram aos fundamentos do pedido de liberdade provisória apresentada pela defesa de Lucas Otavio. Instado, o Ministério Público se manifestou contrariamente ao pedido de revogação de prisão preventiva dos acusados (id. Num. 260398166 - Pág. 1). Vieram os autos conclusos. É o relato necessário. Passo a decidir. Conforme art. 282, §5o, do Código de Processo Penal, "o juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem". O art. 316 do mesmo código, por sua vez, dispõe que "o juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem". Na espécie, não se vislumbra modificação no cenário fático-jurídico que justifique a revogação da custódia cautelar. As prisões dos acusados foram decretadas com base na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e garantia de aplicação da lei penal nos autos n° 0701053-26.2025.8.07.0002 e n° 0701369-39.2025.8.07.0002. Quanto ao primeiro ponto, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, sintetizadas na tese 12 da edição 32 da “Jurisprudências em Teses”, “a prisão cautelar pode ser decretada para garantia da ordem pública potencialmente ofendida, especialmente nos casos de: reiteração delitiva, participação em organizações criminosas, gravidade em concreto da conduta, periculosidade social do agente, ou pelas circunstâncias em que praticado o delito (modus operandi)” (HC 311909/CE, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJE 16/03/2015; RHC 054750/DF, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, DJE 16/03/2015; RHC 054423/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJE 17/03/2015; RHC 053944/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJE 19/03/2015). O crime imputado acusados é concretamente grave, se tratando de organização criminosa voltada à prática de estelionato. No curso da instrução, não se denota causa manifesta de absolvição sumária, ressalvado eventual posicionamento específico do juízo sentenciante. Permanecem, portanto, as provas de materialidade do crime e indícios suficientes de autoria. Aponto que não há de se falar em excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que foi necessário o fracionamento da instrução inclusive porque a defesa de Lucas Otavio insistiu na oitiva de testemunhas faltante. Além disso, aponto que não há falar em excesso de prazo, considerando a complexidade do crime e número de acusados envolvidos, demandando maior tempo, por exemplo, para citação e apresentação de defesa de todos os acusados. Quanto às condições pessoais dos acusados (primariedade, residência fixa, ocupação lícita, etc), isso, por si só, são insuficientes para infirmar as razões expostas na decisão que decretou a prisão preventiva, tampouco diminui a gravidade concreta do crime imputado. Ressalta-se ainda a necessidade da manutenção da prisão em específico em relação ao acusado Lucas Otavio para garantia da aplicação da Lei Penal, por se tratar de acusado em situação de fuga. Por fim, frente à já mencionada gravidade do crime, as cautelares diversas da prisão são insuficientes para se resguardar a ordem pública. Diante disso, permanecendo incólumes os fundamentos da decisão que a decretou, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva dos acusados IURY GOMES FERREIRA, LUCAS OCTAVIO COSTA VIEIRA, DANILLO PEREIRA FERREIRA, JUAN CARLOS SOUSA GUIMARAES, EVELYN CELESTE VIANA DOS SANTOS e KAENIS GOMES FERREIRA. Dê-se vista às partes e designe-se nova data de audiência de instrução e julgamento. (...)" ID 80113149 - Pág. 1⁄2 - Grifo no original Nos limites próprios de cognição do Habeas Corpus, sobretudo em análise de pedido liminar, é possível se depreender do vasto material investigativo até então produzido que, diversamente da alegação sustentada pela Defesa, estão satisfatoriamente preenchidos os requisitos indispensáveis para a manutenção, por ora, da prisão cautelar. A própria argumentação presente no pedido de Habeas Corpus, embora defenda abstratamente a ausência dos requisitos necessários à manutenção da prisão preventiva, ignora as circunstâncias concretas que justificaram a adoção da medida mais gravosa, relacionada, em tese, à atividade do ora paciente dentro da organização criminosa, “como beneficiário de transações com indícios de fraude”, como pontuado na decisão que decretou sua prisão (ID. 80113145 - Pág. 2/3). No que concerne a parte impetrante sustentar em favor da liberação do paciente de que há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva, em virtude do excesso de prazo, já que o réu se encontra recolhido há mais de 300 (trezentos dias), convém destacar que a parte impetrante não aduz qualquer alteração fática ou jurídica superveniente capaz de modificar a incidência dos pressupostos que autorizaram a decretação da prisão preventiva, em especial a necessidade de proteção da ordem pública, conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal. Acrescento que “Os prazos estipulados para o término da instrução processual devem ser analisados sob o prisma da razoabilidade e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, não sendo absolutos nem improrrogáveis” (Acórdão 1285281, 07284166720208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 24/9/2020, publicado no PJe: 16/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Além do mais, “(...) O excesso de prazo não decorre da soma aritmética dos prazos processuais. Sua configuração é medida excepcional, somente admitida diante da demora injustificada na tramitação do feito, decorrente de desídia do Juízo, de atos protelatórios oriundos da acusação ou em caso de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (...)” (Acórdão 1289893, 07401536720208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 1/10/2020, publicado no PJe: 14/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não se constata, em princípio, tampouco é indicado a ocorrência de demora injustificada na tramitação do feito, notadamente por se tratar de processo que envolve, em princípio, 06 (seis) réus, merecendo reforçar que doutrina e jurisprudência têm entendido que não resta caracterizado constrangimento ilegal ao réu preso quando, eventualmente, há excesso de prazo tolerável para o encerramento da instrução. De mais a mais, destaco que a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, não implicando juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. Pontuo, também, que a soma das penas máximas das infrações penais imputadas ao paciente é superior a 4 (quatro) anos, atendendo-se ao disposto no art. 313, inciso I, do CPP, e, ainda, em razão das circunstâncias apontadas, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram, neste momento, suficientes e adequadas. Outrossim, não é demasiado reforçar que circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, tais como ser primário, com bons antecedentes e residência fixa, não são suficientes, por si sós, para afastar aprisão preventiva, quando presentes seus requisitos, descritos no art. 312 do Código de Processo Penal, como é o caso dos autos. (Acórdão 2060110, 0741736-14.2025.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/10/2025, publicado no DJe: 03/11/2025.). Portanto, ausentes elementos concretos que evidenciem o periculum in mora e o fumus boni iuris, não se vislumbra, de plano, qualquer ilegalidade manifesta que justifique o deferimento liminar da revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por outra medida cautelar menos gravosa, sendo o caso, portanto, de se aguardar o regular prosseguimento do writ, com o seu julgamento de mérito pelo Colegiado. Reitero, finalmente, que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, que objetiva pôr fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou comprovado, de plano, no caso em exame, inviabilizando qualquer censura monocrática por parte dessa Relatora. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar pleiteada. Notifique-se a apontada autoridade coatora solicitando as informações necessárias. Após, vista a Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de janeiro de 2026. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora